Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019547-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), POSTO SAO FRANCISCO CACERES LTDA - CNPJ: 03.193.109/0001-80 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019547-60.2022.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, indeferiu o pedido de busca no SREI e o registro de indisponibilidade de bens no CNIB.

O agravante alega a possibilidade e a legalidade dessas providências.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 149488193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Provimento n. 39/2014 o CNJ instituiu a Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), cuja finalidade é a “
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
” (art. 2o).

É constituída por sistema de base de dados eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de disponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e demais órgãos da Administração Pública, nas hipóteses legais (art. 4o).

Neste Tribunal, a matéria foi disciplinada no Provimento n. 37/2016 CGJ, e está prevista no art. 206 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. Confira-se:

Art. 206. As decisões judiciais que decretarem ou levantarem a indisponibilidade de bens serão cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelos respectivos juízos.

Parágrafo único. É vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel, seja à Corregedoria-Geral da Justiça, seja aos oficiais de registros de imóveis, ressalvados:

I - os casos de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, com indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula; II - os casos de levantamento do gravame em que o cadastro da decretação de indisponibilidade tenha sido feito pela sistemática antiga, por ofício ou por mandado

Assim, é plenamente possível a utilização da CNIB, e para isso não é necessário que ocorra o exaurimento das diligências.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."

(REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp n. 1.816.302/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão dos cartões de crédito em nome do devedor viola o princípio da dignidade humana.

O provimento 39/2014 do CNJ e o 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

A pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1011002-98.2022.8.11.0000, julgamento em 17/08/2022, DJE de 18/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.
(N.U 1014990-30.2022.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 03/11/2022, DJE de 07/11/2022).

Quanto ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8o, §3o, V, do Provimento).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
on-line
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

II - Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

III - O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
(N.U 1001092-81.2021.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 03/03/2021, DJE de 10/03/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para deferir o pedido de busca no SREI e o registro da ordem de indisponibilidade no CNIB.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022